Tribunal: STF
Processo: Rcl 62087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Soly Guedes de Oliveira contra ato administrativo do Reitor da Universidade Estadual do Pará – UEPA, consistente no edital do Concurso Público para o Magistério Superior, por suposto desrespeito da tese fixada pela CORTE na análise do Tema 22–RG, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante objetiva prestar prova no concurso 068/2023 da Universidade do Estado do Pará, visando aprovação para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior para o quadro efetivo da Universidade Estadual do Pará, código 02-DCMH05, município de lotação CAMPUS XIII, Tucuruí/PA. 



    Ocorre que o Edital previa, dentre os documentos indispensáveis para o deferimento da inscrição, a apresentação de CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ESTADO DO PARÁ, emitida através do site www.tjpa.jus.br. 



    Ao acessar o site do Tribunal, a Reclamante e dezenas de outros candidatos, depararam-se com a indisponibilidade temporária do sistema do TJPA, fazendo com que necessitasse ir até o sítio eletrônico da Polícia Civil do Estado do Pará, e lá emitisse uma Certidão Criminal negativa, a qual anexou ao seu requerimento de inscrição e encaminhou ao setor competente. 



    Ao consultar o resultado preliminar, descobriu que, assim como muitos outros candidatos, teve sua inscrição indeferida por falta de apresentação de Certidão de Antecedentes criminais, ou pela apresentação de Certidão de antecedentes emitidas por outro órgão que não o TJPA. 



    Irresignada com a decisão, a Reclamante interpôs recurso administrativo, informando acerca da indisponibilidade temporária do sistema à época, e anexando a certidão emitida direto no Balcão da Secretaria do Fórum de Tucuruí, visando poder prestar a prova, que será em 05 DE SETEMBRO DE 2023. 



    Não obstante os argumentos apresentados, a banca examinadora houve por bem em indeferir o Recurso, aduzindo que o Edital previa a apresentação de Certidão de Antecedentes Criminais, do Estado do Pará, e indicava o site do TJPA para obter tal documento, e que a apresentação de documento emitido pela Polícia Civil, ou a apresentação do documento correto a destempo, implicaria no necessário indeferimento da inscrição. 



    [...]



    A Exigência em edital de concurso público de apresentação de Certidão de Antecedentes criminais no momento da inscrição do candidato FERE FRONTAL E DIRETAMENTE O TEXTO CONSOLIDADO DO TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL DESTA SUPREMA CORTE. 



    [...]



    Muito embora a violação ao texto do tema fixado em julgamento de causa repetitiva no STF não esteja contido de forma expressa no edital, tem-se que sua inclusão não guarda outro objetivo, que não a averiguação da vida pregressa do candidato, e a busca por processos criminais que eventualmente responda dentro da circunscrição do Estado do Pará, caso contrário, não haveria quaisquer outras justificativas para a sua exigência. 



    Não se trata de averiguação acerca de eventuais condenações transitadas em julgado, que impediriam a posse, nos termos do que dispõe o Art. 17, III da Lei Estadual 5.810/2004, segundo o qual, é requisito fundamental para TOMAR POSSE em concurso Público, o pleno gozo de seus Direitos políticos, o que, segundo o que determina o Art. 15, III da CF88, somente ocorre com o transito em julgado de Sentença Penal condenatória, o que não se pode averiguar somente pela certidão de antecedentes criminais. 



    Cumpre ainda esclarecer que a juntada de certidão de regularidade eleitoral exigida no mesmo edital, por si só elide qualquer dúvida acerca da existência ou não de condenação transitada em julgado, ao passo que a Certidão de antecedentes emitida pelo site do TJPA não, vez que uma pessoa eventualmente condenada por Sentença transitada em julgado em outro Estado da Federação, por certo que não apresentaria antecedentes do Estado do Pará, esvaziando por completo qualquer outra função que por ventura a exigência de tal documento pudesse suscitar, que não a averiguação da existência ou não de simples antecedentes que, por determinação desta Suprema Corte, não tem o condão de impingir eliminação em Concurso”. 



    Ao final, requer “que seja IMEDIATAMENTE PARALIZADAS AS ETAPAS DO CONCURSO, ATÉ A DECISÃO DO MÉRITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.” No mérito, postula a “DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ITEM 3.8, ALÍNEA A DO EDITAL 068/23”, com o consequente deferimento da inscrição da autora no concurso (eDoc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    A reclamante alegou desrespeito ao Tema 22 – RG (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante à administração pública, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente